Tribunal: STF
Processo: RE 247924
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Magistratura. Promoção de
entrância. Disputa de vaga por merecimento. Composição da lista.
Eleição de forma isolada, vaga por vaga. Precedente. 3. Motivação
das decisões administrativas, art. 93, X, da CF. Dispositivo
constitucional não violado. Precedente. 4. Recurso extraordinário a
que se nega provimento